Tribunal: TJPA
Processo: 0813352-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813352-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIRO GABRIEL, ROGINELLI GABRIEL

AGRAVADO: ADAO DOS REIS MALTA

PROCURADOR: JOSE HELDER CHAGAS XIMENES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
NULIDADE CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES.
DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE CASTANHAL, DECLARANDO SUA INCOMPETÊNCIA. CONTRATO COM CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 335 DO STF. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUE NÃO SE DEU IMEDIATAMENTE À ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. P ́RORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, A FIM DE QUE OS AUTOS PERMANEÇAM EM DEFINITIVO NA COMARCA DE SANTA IZABEL PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO.

I –
A presente controvérsia se trata de discussão referente a nulidade de contrato no qual consta clausula expressa de eleição de foro, designando o da comarca de Santa Izabel para dirimir qualquer litígio referente ao contrato.

II - O STF sumulou sob o n.335 o entendimento de que
é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

III - Não se trata de um contrato de adesão, onde há a impossibilidade de discussão das cláusulas constantes no contrato, tendo ambas as partes anuído com o pacto e não havendo razões, ao menos no presente momento, para crer que a clausula eletiva traria prejuízo para quaisquer das partes ou para a regular instrução do feito.

IV - Por força do art.64 do CPC, a incompetência relativa deve ser arguida como questão preliminar na contestação, devendo o magistrado decidir imediatamente quanto a alegação de incompetência. Entretanto, no presente caso verifiquei que a decisão agravada fora proferida somente após cinco anos da apresentação da contestação, resultando em clara prorrogação de competência.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813352-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIRO GABRIEL E OUTRO

ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES

AGRAVADO: ADÃO DOS REIS MALTA

ADVOGADO: JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALMIRO GABRIEL
e
ROGINELLI GABRIEL,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara 1ª Vara Cível da Comarca Santa Izabel/PA, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes proposta em face de
ADÃO DOS REIS MALTA
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular declarou a sua incompetência, determinando a remessa dos presentes autos à Comarca de Castanhal/Pa para os devidos fins.

Alegam que a presente demanda fora instruída com documento de contrato de compra e venda, e clausula contratual declinando a cidade de SANTA ISABEL DO PARÁ, como sede de competência em caso de demanda judicial, além do negócio jurídico ter sido realizado na cidade SANTA ISABEL DO ESTADO DO PARÁ, bem como a época dos fatos o domicilio do agravado era naquele município.

Aduzem que a decisão proferida pelo magistrado não pode prosperar, sendo que esta demanda vem causando transtornos e desgastes aos AGRAVANTES, e a Magistrada conforme o §2º do art. 64 do CPC, deveria ter decidido imediatamente a alegação de incompetência ARGUIDA na CONTESTAÇÃO em março de 2018, e somente fez agora 05 cinco anos após a contestação.

Em decisão liminar esta Relatora concedeu o pedido de antecipação de tutela recursal determinando a permanência dos autos na comarca de Santa Izabel.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813352-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIRO GABRIEL E OUTRO

ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES

AGRAVADO: ADÃO DOS REIS MALTA

ADVOGADO: JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALMIRO GABRIEL
e
ROGINELLI GABRIEL,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara 1ª Vara Cível da Comarca Santa Izabel/PA, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes proposta em face de
ADÃO DOS REIS MALTA
.

Insurge-se o Agravante contra decisão que determinou a remessa dos autos à comarca de Castanhal, declarando sua incompetência.

Inicialmente convém destacar que a presente controvérsia se trata de discussão referente a nulidade de contrato no qual consta clausula expressa de eleição de foro, designando o da comarca de Santa Izabel para dirimir qualquer litígio referente ao contrato.

O STF sumulou sob o n.335 o entendimento de que
é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

Ressalto que não se trata de um contrato de adesão, onde há a impossibilidade de discussão das cláusulas constantes no contrato, tendo ambas as partes anuído com o pacto e não havendo razões, ao menos no presente momento, para crer que a clausula eletiva traria prejuízo para quaisquer das partes ou para a regular instrução do feito.

Ademais, cumpre destacar que por força do art.64 do CPC, a incompetência relativa deve ser arguida como questão preliminar na contestação, devendo o magistrado decidir imediatamente quanto a alegação de incompetência. Entretanto, no presente caso verifiquei que a decisão agravada fora proferida somente após cinco anos da apresentação da contestação, resultando em clara prorrogação de competência.

Ness sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MARKETPLACE. PARCERIA COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA
.
SÚMULA

335
DO
STF
. PEDIDO AJUIZADO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA AUTORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AÇÃO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO. FACULTADO AO JUÍZO COMPETENTE APROVEITAR OS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50056996720228212001, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 01-09-2023)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, a fim de que os autos permaneçam em definitivo na comarca de Santa Izabel para o seu devido processamento e julgamento.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2023